Tribunal: TJSP
Processo: 1012850-08.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo - Exercício 2016 – Sentença que julgou parcialmente os embargos opostos pela embargante pretendendo o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao lançamento do IPTU – Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade - Entidade sem fins lucrativos - Sociedade essencialmente dedicada às atividades sociais - Imunidade

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal - IPTU e Taxa de Coleta de Lixo - Exercício 2016 – Sentença que julgou parcialmente os embargos opostos pela embargante pretendendo o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao lançamento do IPTU – Pleito de reforma pelo município – Impossibilidade - Entidade sem fins lucrativos - Sociedade essencialmente dedicada às atividades sociais - Imunidade tributária configurada - Prova documental trazida à colação demonstrando o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício da imunidade tributária - Inteligência do art. 150, VI, "c", e §4o, da CF/88 - Hipótese em que cabe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, demonstrar o não cumprimento, pela entidade, do disposto no art. 14, do CTN - Sentença mantida - Recurso desprovido.